Tribunal: TJSP
Processo: 2099081-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo de Instrumento - ICMS - Exceção de pré-executividade - Rejeição – - Título que apresenta liquidez, certeza e exigibilidade, consoante requisitos exigidos pelo art. 2o, § 5o da LEF - Inexistência de prova em contrário, a qual competia à agravante - Ilegalidade da taxa de juros que supere aquela adotada pela União Federal - Entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça -

Ementa:
Agravo de Instrumento - ICMS - Exceção de pré-executividade - Rejeição – - Título que apresenta liquidez, certeza e exigibilidade, consoante requisitos exigidos pelo art. 2o, § 5o da LEF - Inexistência de prova em contrário, a qual competia à agravante - Ilegalidade da taxa de juros que supere aquela adotada pela União Federal - Entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Juros de mora que devem estar limitados à aplicação da taxa Selic - Observância pela exequente - Apuração e recolhimento do ICMS sem a inclusão do PIS e da COFINS em sua base de cálculo - Inadmissibilidade - Contribuições sociais que apenas são repassadas ao consumidor final sob a forma econômico, posto que sua incidência se dará sobre a receita bruta em outro momento - Composição do valor da operação transfigurado no preço - Precedentes - Decisão mantida - Recurso não provido.